Tribunal: TJSP
Processo: 0631007-55.2000.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Embargos De Declaração. Ausência dos requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Alega obscuridade ou contradição. Inocorrência. Pretendida rediscussão da matéria. Impossibilidade. Vícios inexistentes. Esclarecimentos, desnecessários, ante a clareza do acórdão embargado com intuito infringente. Inadmissibilidade.

Embargos de declaração rejeitados.